Tribunal: TJDFT
Processo: 0749291-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749291-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SERGIO ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 45706234), interposta por ANTONIO SERGIO ALMEIDA em face da sentença (ID 43334414) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: Assim, à míngua de elementos mínimos que possam identificar os documentos que se pretende a exibição ou mesmo indícios mínimos de que os documentos existam, tenho por presente vício que impede o recebimento da inicial, não atendido na oportunidade de emenda. (...) Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321, “caput” e parágrafo único, e 485, I, todos do CPC. A sentença foi publicada em 24/02/2023 (ID 45706233), a apelação ID 43334421 foi interposta em 17/03/2023, acompanhada de preparo (ID 45706235 e ID 45706236) e subscrita por advogado (a) (FABIANE APARECIDA SIGNORATTI FURLANETTO ) SEM procuração nos autos (ID 45705954 e ID 45806317). É o relatório. Determino a intimação do Apelante para regularizar sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 10:25:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador